Tribunal: TJMT
Processo: 1022876-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022876-51.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Juscimeira que, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública de Compra e Venda n.o 1142-53.2016.811.0048 (código 31950), movida por FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUZA, indeferiu o pedido de nulidade da intimação publicada em 21/11/2019 e, de conseguinte, determinou o prosseguimento do feito com a realização da perícia designada.
Irresignada, a Agravante aduz que a intimação dos atos processuais ocorreu sem o seu conhecimento, visto que não houve a intimação do patrono indicado, o que ocasionou evidente cerceamento de defesa.
Sustenta que, em 13/02/2017, apresentou pedido expresso de intimação específica e exclusiva em nome de Duilio Piato Júnior; todavia, as intimações promovidas depois dessa data não se deram em nome do citado Causídico, mas sim do Dr. Estevão Pinheiro Jota.
Ressalta que o não cadastramento correto e adequado dos patronos da parte, na forma em que expressamente requerida, acarreta a nulidade das intimações, nos termos do artigo 272, § 5.o, do Código de Processo Civil.
Sob tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de obstar o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito recursal.
Eis a síntese do necessário. DECIDO.
Colhe-se, de proêmio, que o inconformismo da Agravante se circunscreve a nulidade da intimação, uma vez que essa não se deu em nome do advogado anteriormente indicado.
Apesar do Código de Processo Civil não prever expressamente o uso do agravo de instrumento contra decisão interlocutória relacionada ao caso, o Superior Tribunal de Justiça, no acórdão proferido no Recurso Repetitivo, REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018, Tema 988, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
Além disso, modulou os efeitos da decisão, para que a tese seja aplicável somente às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do Acórdão, que, na hipótese, se deu em 19/12/2018:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.
(...)
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
(...) (STJ. REsp 1704520/MT. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial. Julgado em 05/12/2018. Publicado em 19/12/2018).
Na espécie, vê-se que o caso se amolda à jurisprudência contemporânea, seja pelo fato de que a urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, seja em virtude da decisão invectivada ter sido proferida em 08/10/2020, data posterior à fixada pelo STJ para a modulação dos efeitos da nova interpretação ser aplicável.
Portanto, o Agravo comporta recebimento.
No que tange ao pedido liminar, sabe-se que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único, do artigo 995, do CPC, estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, isso porque, apesar de não constar nas intimações o nome do advogado Duilio Piato Júnior, a Agravante não arguiu tal nulidade na primeira oportunidade que teve para se manifestar, eis que desde a apresentação do substabelecimento, em 13/02/2017, as intimações se deram em nome do Dr. Estevão Pinheiro Jota, e a Recorrente sempre se manifestou tempestivamente nos autos e nada disse sobre a nulidade.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento "de ser nula a intimação quando não observado o pedido expresso de publicação em nome de advogado específico, sendo certo que a referida nulidade, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão".
Assim, neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela empresa Agravante, bem como a irreversibilidade dos efeitos práticos da decisão agravada, até porque o periculum in mora demonstrado, neste caso, é inverso.
Outrossim, uma vez não demonstrado o risco a que está exposta a Agravante de ver seu direito perecer ou de sofrer prejuízo irreversível, caso não seja desde logo reformada a decisão, entendo que nada obsta que se mantenha o status atual até o exame do mérito recursal.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intimem-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora